Tribunal: TJBA
Processo: 0505245-78.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0505245-78.2017.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: REINALDO MELLO DA CUNHA

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE INSULINA NPH, INSULINA REGULAR, MALEATO DE ENALAPRIL 20
MG,
SINVASTATINA 20MG e INSUMOS PARA TRATAMENTO
DE
DIABETES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DIÁRIOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO
DO MUNICÍPIO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. SENTENÇA
ILÍQUIDA
.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO QUE IMPLICA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA A SEREM PAGOS PELO ENTE QUE A REMUNERA. SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA.

1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, no caso, o Estado da Bahia.

2. No entanto, devido são os honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, no caso, o Município de Vitória da Conquista.

3. No caso, tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação de honorários em desfavor do Município deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, CPC. Reforma de Ofício.
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0505245-78.2017.8.05.0274
, em que figuram, como apelante,
REINALDO MELLO DA CUNHA
, e, como apelados, o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE V
ITÓRIA DA CONQUISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator